Tribunal: TJMT
Processo: 1016137-31.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016137-31.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCIA LEOPOLDINA MONTANARI CORREA - CPF: 695.906.721-91 (EMBARGANTE), JULIO VERISSIMO BENVINDO DO NASCIMENTO - CPF: 108.000.197-25 (ADVOGADO), BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A - CNPJ: 33.136.888/0001-43 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (EMBARGADO), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANO MORAL – SUPERENDIVIDAMENTO – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA – PRECLUSÃO QUANTO AO PEDIDO DE READEQUAÇÃO DO RITO PROCESSUAL – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – MERO INCONFORMISMO DA PARTE –
EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

Inexiste omissão ou contradição quando o acórdão embargado aprecia, de forma clara e fundamentada, a impossibilidade de cumulação de pedidos revisionais fundados em contratos distintos celebrados com múltiplas instituições financeiras, bem como reconhece a preclusão da matéria referente à readequação do rito para ação de repactuação de dívidas prevista na Lei do Superendividamento.

A insurgência da embargante evidencia mero inconformismo com o resultado do julgamento, circunstância insuficiente para justificar a oposição de aclaratórios com pretensão infringente.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1016137-31.2023.8.11.0041

EMBARGANTE:

MÁRCIA LEOPOLDINA MONTANARI CORREA

EMBARGADOS: BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A; BANCO DO BRASIL S/A; BANCO CETELEM S/A; BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MÁRCIA LEOPOLDINA MONTANARI CORREA
em face do acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado,
que conheceu em parte do recurso de apelação e, na extensão conhecida, negou-lhe provimento
, mantendo a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

A embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado, ao argumento de que o acórdão teria deixado de enfrentar questões centrais devolvidas à apreciação desta Corte, especialmente no que se refere à incidência da Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), notadamente os artigos 54-A e 104-A do Código de Defesa do Consumidor, bem como a possibilidade de tratamento global das dívidas à luz da preservação do mínimo existencial da consumidora.

Alega que o acórdão tratou a controvérsia como mera pretensão de revisão simultânea de contratos bancários autônomos, deixando de analisar a tese recursal relacionada ao superendividamento decorrente da multiplicidade de descontos incidentes sobre seus proventos, circunstância que, segundo afirma, comprometeria sua subsistência e afrontaria os princípios da dignidade da pessoa humana e da função social do crédito.

Assevera, ainda, haver contradição interna no julgado, pois, ao mesmo tempo em que consignou a preclusão da discussão acerca da adoção do rito previsto na Lei do Superendividamento, utilizou como fundamento para rejeição da tese recursal justamente a ausência de adoção do referido rito processual.

Afirma, também, que não houve apreciação da alegação referente à existência de pronunciamento anterior desta Corte determinando o regular prosseguimento da demanda após a desconstituição de decisão pretérita, matéria que entende pertinente à controvérsia processual debatida.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios para sanar os vícios apontados, com atribuição de efeitos infringentes, a fim de possibilitar a reapreciação do recurso e a modificação do julgado (Id. 363384887).

Em contrarrazões, o
BANCO DO BRASIL S/A
sustenta a inexistência de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, defendendo que o acórdão enfrentou adequadamente todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia.

Aduz que os aclaratórios revelam mero inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, buscando rediscutir o mérito da causa, o que seria incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

Defende, ainda, que a matéria referente à Lei do Superendividamento restou devidamente apreciada sob o enfoque da preclusão consumativa, inexistindo qualquer contradição no julgado, razão pela qual pugna pela rejeição dos aclaratórios (Id. 365527379).

De igual modo, o
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
apresentou contrarrazões, nas quais sustenta a impossibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos declaratórios, por ausência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado.

Argumenta que o julgado enfrentou expressamente a alegação de superendividamento e consignou, de forma clara, a impossibilidade de análise global das obrigações em ação revisional, sobretudo diante da ausência de adoção do rito próprio previsto na legislação específica e da ocorrência de preclusão quanto à matéria.

Ao final, requer a rejeição dos embargos e a manutenção integral do acórdão (Id. 365876394).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANO MORAL – PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS – SUPERENDIVIDAMENTO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, IV, CPC) – INSURGÊNCIA RECURSAL – PEDIDO DE READEQUAÇÃO DO RITO PARA AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – MATÉRIA JÁ APRECIADA EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA – PRECLUSÃO – NÃO CONHECIMENTO – CUMULAÇÃO DE PEDIDOS REVISIONAIS EM FACE DE MÚLTIPLAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS – CONTRATOS DISTINTOS – AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR OU CONEXÃO JURÍDICA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO. A ausência de impugnação, no momento oportuno, de decisão interlocutória que indeferiu o pedido de readequação do rito processual implica a preclusão da matéria, inviabilizando sua rediscussão em sede recursal. A cumulação de pedidos revisionais fundados em contratos distintos e firmados com instituições financeiras diversas revela-se incabível quando ausente identidade de causa de pedir ou conexão jurídica entre os réus, impondo a extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

A embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado, ao argumento de que o acórdão deixou de apreciar adequadamente a incidência da Lei nº 14.181/2021, especialmente quanto à preservação do mínimo existencial e à possibilidade de tratamento global das dívidas decorrentes do alegado superendividamento, bem como afirma haver contradição entre o reconhecimento da preclusão da matéria relativa ao rito da repactuação de dívidas e a utilização da ausência de adoção do referido rito como fundamento para manutenção do decisum.

Sem razão, contudo.

Consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material eventualmente existente no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à manifestação de mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

No caso concreto, inexiste qualquer vício a ser sanado.

O acórdão embargado enfrentou, de forma clara e fundamentada, todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, consignando expressamente que a pretensão de readequação do rito processual para ação de repactuação de dívidas já havia sido apreciada e rejeitada pelo Juízo de origem, mediante decisão interlocutória não impugnada oportunamente, circunstância apta a atrair a incidência da preclusão consumativa.

Da mesma forma, restou expressamente consignado no voto condutor que a cumulação de pedidos revisionais fundados em contratos distintos e celebrados com instituições financeiras diversas revela-se juridicamente inviável, diante da ausência de identidade de causa de pedir ou conexão jurídica entre os réus, sendo este o fundamento determinante para manutenção da sentença extintiva.

Ademais, ao contrário do que sustenta a embargante, o acórdão não ignorou a alegação de superendividamento, tendo consignado expressamente que “não prospera a alegação da apelante no sentido de que a situação de superendividamento, por si só, seria suficiente para justificar a análise global das obrigações em uma única ação revisional, sobretudo quando não adotado o rito próprio previsto na legislação específica e já afastado por decisão preclusa do juízo de origem”.

Não há, portanto, qualquer contradição interna no julgado, mas mero descontentamento da parte embargante com a conclusão adotada por esta Câmara Julgadora.

A pretensão deduzida nos aclaratórios evidencia, em verdade, tentativa de rediscussão do mérito da controvérsia, providência incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

Nesse sentido, é assente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado para rediscussão da matéria decidida ou modificação do entendimento adotado pelo órgão julgador, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Assim, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, a rejeição dos aclaratórios é medida que se impõe.

A propósito, o entendimento jurisprudencial desta Câmara de Direito Privado a respeito do assunto:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação que reformou a sentença para revogar o benefício da justiça gratuita concedido aos autores, e julgar a ação parcialmente procedente, para declarar abusiva a cláusula de retenção na forma pactuada. Por consequência, fixo a retenção em 25% sobre o valor efetivamente pago, com a restituição imediata, em parcela única, do saldo remanescente aos autores, a ser apurada em liquidação de sentença. As parcelas a serem restituídas deverão ser corrigidas monetariamente pelo IPCA-E desde cada desembolso, por se tratar de mera recomposição do valor pago, incidindo juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado. Por fim, impõe-se a redistribuição do ônus sucumbencial, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil, razão pela qual os custos processuais deverão ser suportados por ambas as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma. Os honorários advocatícios, que fixam em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, serão igualmente distribuídas na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o Acórdão recorrido incorreu em vícios.

III. Razões de decidir

Não há vício no acórdão embargado. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “É inadmissível o uso dos embargos de declaração com intuito de rediscutir o mérito da decisão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022”
(N.U 1036058-15.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGADA OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Instituição Financeira contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer c/c inexistência de débito c/c indenização por danos morais, reconhecendo a quitação contratual, a falha na prestação do serviço, a restituição em dobro e a ocorrência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não mencionar expressamente os arts. 186 e 927 do Código Civil, art. 5º, V e X, da Constituição Federal e art. 42 do Código de Defesa do Consumidor; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida sob o pretexto de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta integralmente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, reconhecendo a quitação do contrato, a ausência de comprovação de fato impeditivo pela instituição financeira e a falha na prestação do serviço.

A manutenção de descontos após a quitação contratual caracteriza prática ilícita e falha do serviço, ensejando restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

A conduta da instituição financeira ultrapassa o mero aborrecimento e viola direitos da personalidade, justificando a condenação por danos morais, em consonância com o art. 5º, V e X, da Constituição Federal.

A ausência de menção expressa a dispositivos legais não configura omissão quando a matéria é efetivamente analisada e decidida, sendo suficiente o prequestionamento implícito.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reforma do julgado, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não caracteriza vício sanável por embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Não há omissão quando o acórdão aprecia fundamentadamente a controvérsia, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais invocados. 2. O prequestionamento admite forma implícita, desde que a matéria tenha sido efetivamente decidida. 3. Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito ou reforma do julgado. 4. A manutenção de descontos após a quitação contratual configura falha na prestação do serviço, ensejando restituição em dobro e dano moral.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, §2º; CC, arts. 186 e 927; CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2071023/MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 15.04.2024, DJe 18.04.2024; STF, ADI 7.257 ED, Rel. Min. André Mendonça, j. 10.06.2025, DJe 28.08.2025; STF, ADI 7.299 ED, Rel. Min. Luiz Fux, j. 25.06.2025, DJe 04.07.2025; STJ, EDcl no REsp 1962275/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 20.08.2024, DJe 22.08.2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2369902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 13.11.2023, DJe 17.11.2023”
(N.U 1005303-06.2025.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2026, Publicado no DJE 12/04/2026)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026